Tribunal: TJDFT
Processo: 0703246-32.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DO JULGADO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO.
1. Se o julgado embargado analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
3. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
4. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra.
5. Sendo o acórdão recorrido contraditório acerca do período em que a dívida junto ao BRB foi contraída e, por conseguinte, da possibilidade de sua meação, deve ser dado provimento aos embargos declaratórios para suprir o vício apontado.
6. Considerando que o empréstimo com averbação em folha de pagamento foi pactuado entre o autor e a instituição bancária anteriormente à relação marital, e não tendo o autor demonstrado efetivamente que este foi revertido em prol da entidade familiar, não deve ser mealhado, impondo-se a reforma da sentença, nesse ponto.
7. Embargos declaratórios parcialmente providos.